Tribunal: TJBA
Processo: 8052075-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052075-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA

APELADO: MILENA FERREIRA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO REPASSE DE VALORES TRANSACIONADOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de serviço de pagamento eletrônico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 308,00, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais, além de fixar custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de pagamento eletrônico que justifique a condenação por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para reforma da sentença quanto ao valor da indenização e à imposição de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, diante da condição da autora, que revela vulnerabilidade técnica, econômica e informacional.

4.
A análise do caso se orienta pelos princípios da boa-fé, da facilitação da defesa, da hipossuficiência e do direito à informação, típicos do microssistema consumerista.

5. Comprovada a realização de transações no valor de R$ 308,00 pela autora sem o correspondente repasse pela fornecedora do serviço, configura-se falha na prestação do serviço.

6. A ré não apresentou provas de erro da autora na indicação dos dados bancários nem da regularidade do serviço prestado, ônus que lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova, corretamente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC.

7. Os descontos alegados pela fornecedora não foram devidamente comprovados, sendo inaplicáveis por falta de transparência e informação adequada, conforme exigência legal em matéria consumerista.

8. A retenção indevida de valores em serviço financeiro configura dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade do consumidor, especialmente em razão da insegurança financeira e necessidade de judicialização.

9. O valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00, é adequado, proporcional à ofensa e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8052075-95.2019.8.05.0001
, sendo apelante
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
,
e apelada
Milena Ferreira Bispo
d
os Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça